Tribunal: TJMMG
Processo: 2001638-98.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001638-98.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu, com a finalidade de reformar a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça), do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: I) se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório em relação ao crime de ameaça; II) se há fundamentos para sustentar a imposição de uma condenação pelo crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a versão apresentada pela vítima, se revela harmônica com os demais elementos de prova dos autos, é o caso de se concluir pela total procedência da acusação e pela possibilidade de se impor ao réu, o decreto condenatório. IV. DISPOSITIVO 4. Negado provimento à apelação interposta pelo réu. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM: art. 84, II e 223; CP: art. 33, §2º, “c”; CPPM: artigo 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 3º Sgt PM QPR Márcio Augusto do Nascimento contra decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime descrito no art. 223, (ameaça) do Código Penal Militar (CPM), nos termos da respeitável sentença acostada no evento 112. A denúncia foi recebida no evento 2 dos autos de primeira instância e narrada nos termos a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça, vem perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I, da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de: Márcio Augusto do Nascimento, 3º Sgt QPR PM, nº 094.750- 7, brasileiro, casado, nascido aos 25/01/1967, natural de Lavras-MG, filho de Afonso Paulo do Nascimento e de Maria Rosa Miranda, RG M-8.064.932, CPF 704.978.266-15, residente na rua Eduardo Vilela, 420, bairro Jardim Rio Bonito, Lavras-MG, qualificado no evento 1, out2, pag. 24, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que, no dia 01 de setembro de 2023, por volta das 12h18min, no complexo do 8º BPM, em Lavras-MG, o denunciado ameaçou o Maj QOR BM Jessé Benedetti Cândido, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Apurou-se que na data dos fatos, o ofendido saía de sua sala localizada no interior do complexo do 8ºBPM, estando de serviço e devidamente fardado, quando foi abordado pelo denunciado que se encontrava de capacete e postado numa motocicleta ao lado do veículo do ofendido. Na ocasião, o Major Jessé reconheceu o denunciado, que lhe disse: “Major você fez eu pagar um salário na justiça sobre aquele caso”. Que neste momento, o ofendido interpelou o graduado, dizendo que arrumaria duas testemunhas para presenciar a conversa entre os dois, ocasião em que o denunciado o ameaçou com os seguintes dizeres: “eu não converso com você, e você vai me pagar de um jeito ou de outro”. Consta que o Major teria dado voz de prisão ao conduzido pelo delito de ameaça, vindo a deslocar à 106ª Cia ET na tentativa de localizar algum militar como testemunha, ocasião em que o conduzido evadiu, conduzindo sua motocicleta sentido ao portão principal do 8º BPM. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 223 (ameaça) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 OFENDIDO: Jessé Benedetti Cândido, Major BM, evento 1, out2, pag21; ROL DE TESTEMUNHAS: 1) Vinicius Cordeiro Dias, 1º Ten PM, evento 1, out2, pag. 19; 2) Toni Braga da Silva, 2º Sgt PM, evento 1, out2, pag 23. [...] O acusado foi devidamente citado (evento 5-MANDCITACAO1) e, no evento 8-DESP1, foi determinada a nomeação da Defensoria Pública para atuar na defesa técnica, tendo o órgão de execução apresentado resposta à acusação (evento 17-MANI1 e MANI2). O ofendido, Maj BM Jessé Benedetti Cândido, e as testemunhas do processo, 1º Ten PM Vinicius Cordeiro Dias e 2º Sgt PM Toni Braga da Silva, foram inquiridas na audiência do dia 10 de abril de 2024, evento 34 ATA 1, vídeos 2, 3 e 4, respectivamente. Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa técnica do acusado apresentou rol de testemunhas/informantes (evento 37-MANI1). Na audiência de 12 de dezembro de 2024 (evento 55-ATA1), foi inquirida, como informante, por ser irmão do acusado, a testemunha arrolada pela defesa, José Adriano do Nascimento. O acusado e a testemunha de defesa pugnaram por serem ouvidos sem a presença da vítima, tendo o promotor de justiça se manifestado contrariamente ao pedido. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME indeferiu o requerimento da defesa, mantendo o direito da vítima de acompanhar o deslinde do processo, para além de assegurar o dever de transparência da prestação jurisdicional. Nesse mesmo ato, foi realizado o interrogatório do acusado e determinada a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Militar e da Justiça comum (domicílio e lotação), bem como o Extrato de Registro Funcional (ERF) do acusado. Em seguida, foi determinada a abertura de vista às partes, para a fase do art. 427 do CPPM, oportunidade em que a defesa técnica informou que não tinha diligências a requerer (evento 64-MANI1). Foram juntadas a CAC, a FAC e o ERF do acusado nos eventos 71, 72, 73 e 81. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa pugnaram por apresentarem suas alegações finais em plenário (eventos 84-MANI1 e 89-MANI1). O julgamento do acusado perante o CPJ (evento 108-ATA1) foi realizado no dia 17 de março de 2025. Com a palavra, a ilustre promotora de justiça que atuou no processo, depois de explanar detalhadamente os fatos, requereu a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 223 (ameaça) do CPM. A defesa, nos termos do art. 433 do CPPM, em seguida à também detalhada explanação dos fatos, pediu a exibição de vídeos e documentos, conforme gravação, e, ao final, requereu a absolvição do acusado nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 termos do art. 439, alínea "a", do CPPM (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência); subsidiariamente, requereu a absolvição nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Alternativamente, na hipótese de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a aplicação de sua suspensão condicional. Sem réplica ou tréplica, o colendo CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos x 1 (um), condenou o acusado, pela prática do crime previsto no artigo 223 (ameaça) do CPM, à pena final de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão da suspensão condicional da pena, assegurado o direito de recorrer em liberdade. Ficaram vencidos os juízes militares 2º Ten PM Leandro da Silva Sperandio, que absolveu o acusado nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM, e o 1º Ten PM Joel Saldanha Júnior, que condenou o acusado pela prática do de ameaça, fixando a pena final em 30 (trinta) dias de detenção. Em seguida à audiência de leitura de sentença realizada no dia 02 de abril de 2025, às 13h45min, ATA 1 do evento 124, o Ministério Público nada requereu, enquanto que a douta defesa manifestou seu interesse de recorrer, trazendo suas razões no evento 134. Razões de apelação da defesa A defesa alegou, inicialmente, que a sentença primeva deve ser reformada, uma vez que a condenação do apelante fundamentou-se, exclusivamente, na palavra da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos de prova aptos a confirmar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma ameaça penalmente relevante. Disse que as imagens das câmeras de segurança, presentes nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), não permitem a captação do áudio do breve diálogo ocorrido entre apelante e vítima no pátio do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Portanto não é possível confirmar se as palavras “você vai me pagar de um jeito ou de outro” foram proferidas, tampouco em que tom, em que contexto ou com que intenção. Aduziu que as imagens do sistema de segurança do Batalhão contradizem a narrativa acusatória, conquanto demonstraram que o apelante chegou sozinho ao pátio e estacionou a motocicleta de forma calma e pacífica. Pontuou que, nessas imagens, fica claro que foi a vítima que se dirigiu ativamente na direção do apelante, o que destoa da versão de que teria sido surpreendida ou coagida, sendo que as mesmas imagens não demonstram reação de temor perceptível ou tentativa de afastamento imediato por parte da vítima. Nesse sentido, fez constar da sua peça recursal algumas fotografias retratando o momento do contato entre ofendido e acusado, essas retratadas nos vídeos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do evento 1, autos de primeira instância. A defesa asseverou que, em crimes ocorridos sem testemunhas diretas, a palavra da vítima pode ter valor relevante, não podendo, contudo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ser o único fundamento da condenação, especialmente quando o réu nega, com veemência, a prática de qualquer ameaça e há vídeos que demonstram ausência de hostilidade ou gestos agressivos. Assentou que a condenação penal exige certeza quanto à autoria e à materialidade, sendo inaceitável a aplicação de uma sanção penal baseada em dúvidas ou impressões subjetivas da vítima. Ponderou que o tipo penal do art. 223 do CPM exige que o agente ameace causar mal injusto e grave; que a ameaça seja séria, realista e apta a provocar temor fundado; e que a conduta seja dolosa, com vontade dirigida a amedrontar, exigindo, pois, para sua configuração, o dolo específico de incutir medo, sendo que não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em momentos de discussão. Falou que não se pode extrair ameaça típica de um eventual desabafo ou de uma fala ríspida oriunda de um encontro casual, entre duas pessoas que já haviam tido atritos anteriores, em local público, e sem qualquer elemento concreto de coação ou violência. Ressaltou que, como exposto, o apelante se encontrava cabisbaixo, parado em sua moto, e sequer se dirigiu à vítima – foi a vítima quem foi até ele. Sustentou, portanto, que, se houve alguma palavra mal colocada, trata-se de mero desabafo, ou, na pior das hipóteses, simples desrespeito, que não se confunde com ameaça penalmente relevante. Citou a doutrina de Guilherme de Souza Nucci nesse sentido, e a conclusão a que chegaram o presidente do Auto de Prisão em Flagrante (APF), a autoridade judiciária militar, na solução dada ao IPM, e o juiz militar 2º Ten PM Leandro Sperandio, todos pela inexistência de provas do cometimento do crime imputado. Disse que a existência de dúvida razoável – reforçada pelas inconsistências entre os depoimentos e as imagens – impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando obrigatória a absolvição do apelante nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. Com esses argumentos, requereu, in verbis: 5.1 O conhecimento e provimento da presente apelação para reformar a r. sentença condenatória, a fim de absolver o apelante com fundamento no artigo 439, alínea “b” do CPPM, por não constituir o fato infração penal; 5.2 Subsidiariamente, a absolvição do apelante com fundamento no artigo 439, alínea “e” do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação; 5.3 Na eventualidade de se entender pela manutenção da condenação, que seja concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM, por se tratar de réu primário, com bons antecedentes e pena fixada em patamar mínimo. 5.4 Por fim, requer a aplicação das prerrogativas processuais da Defensoria Pública, especialmente quanto à intimação pessoal dos atos processuais e à contagem em dobro dos prazos, conforme prevê o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Contrarrazões do Ministério Público. Nas suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as alegações defensivas de que a condenação do apelante se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima e de que as imagens das câmeras de segurança não permitem a captação do áudio do diálogo entre o réu e a vítima. Nesse sentido, disse, primeiramente, que a sentença não se baseou apenas na palavra da vítima, mas, sim, em todo um contexto, que foi corroborado por outros elementos de prova. Havia um cenário anterior aos fatos em questão que demonstrou que o réu já estava insatisfeito com o ofendido, porque responsabilizava a vítima por uma transação penal pactuada anteriormente. Disse também que, no seu depoimento, a testemunha do processo, Sargento Tony Braga da Silva, afirmou que, no dia dos fatos, apesar de não ter presenciado o momento exato em que o acusado ameaçou o ofendido, este confirmou que já tinha conhecimento de acontecimentos anteriores aos fatos que indicavam uma desavença entre o ofendido e o Sargento Márcio do Nascimento. A testemunha acrescentou que, logo após a conversa entre os dois, o acusado saiu com sua motocicleta pela contramão de direção, corroborando a versão dos fatos apresentada pelo Major Jessé. Falou que, não obstante as filmagens não captarem som, elas fornecem a linguagem corporal dos envolvidos, restando certo que a dinâmica relatada pela vítima coaduna com as imagens captadas. Aduziu que a filmagem comprova que quem estava saindo das instalações militares era a vítima (deslocando-se para seu veículo) e o réu chegando (estacionando sua motocicleta), mas, depois do entrevero, o que se vê é o réu saindo apressadamente das instalações, sem realizar a atividade para a qual tinha ido ao Quartel, percorrendo a contramão direcional, em perfeita confissão de quem sabe que agiu inadequadamente! Falou, ainda, que essas situações demonstram, sem qualquer dúvida, que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia, e que o crime de ameaça, sendo de natureza formal, consuma-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pela vítima. Pontuou que, em que pesem os argumentos elencados pela defesa, estes não merecem prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria do crime estão suficientemente provadas, especialmente pela palavra da vítima, que, em delitos com poucas testemunhas presenciais e, especificamente, no crime de ameaça, merece especial atenção e relevância. Informou que a palavra da vítima não foi considerada por si só, mas corroborada por todo um contexto probatório, incluindo o depoimento do 2º Sargento Tony Braga, que, embora não tenha ouvido a ameaça diretamente, confirmou que o Major pediu sua intervenção. Quanto à pena, frisou que esta foi aplicada acima do seu mínimo legal de forma justificada, com base na situação concreta dos fatos, que autorizou seu incremento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em relação à não aplicação do sursis, ponderou que é necessário assinalar, conforme ressaltado na sentença, que a vedação considerou as circunstâncias fáticas e específicas do caso concreto, de modo que, nos termos do art. 84, inciso II, do CPM, os motivos e as circunstâncias do crime não autorizam a sua concessão. Apontou que a conduta foi perpetrada no interior do complexo da Polícia Militar (8º BPM), para além de ser dirigida ao Major BM QOR Jesse Benedetti Candido, com o qual já teve conflitos anteriores, conforme se depreende dos Autos de n. 2000053-51.2022.9.13.0002, o que demonstra a presença de reiteração delitiva, a necessitar de uma resposta condizente com a gravidade da situação. Com estes argumentos, pugnou para que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença, a fim de se confirmar a condenação do 3º Sgt Márcio Augusto do Nascimento pela prática do crime previsto no artigo 223 (ameaça) do CPM, por ser esta uma medida de lídima e escorreita justiça. No seu parecer do evento 11, o eminente procurador de justiça doutor Carlos Augusto Esteves de Carvalho opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 3° Sgt QPR PM Marcio Augusto do Nascimento nas sanções do artigo 223 do CPM. Relatei o necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Sem preliminares suscitadas ou que demandem apreciação de ofício, a análise deve começar pelas questões relacionadas ao mérito. Da análise destes autos, verifica-se que o apelante, 3º Sgt PM QPR Márcio Augusto do Nascimento, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), pela prática do crime tipificado no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem o benefício do sursis, por vedação do art. 84 do CPM, mas com direito de recorrer em liberdade, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 112. De acordo com a inicial acusatória, no dia 01 de setembro de 2023, por volta das 12h18min, no complexo do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado na cidade de Lavras – MG –, o denunciado ameaçou o Maj BM QOR Jessé Benedetti Cândido por palavras que foram capazes de lhe causar mal injusto e grave. Apurou-se que, na data dos fatos, o ofendido saía de sua sala localizada no interior do complexo do 8º BPM, estando de serviço e devidamente fardado, quando foi abordado pelo denunciado, ora apelante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que se encontrava de capacete e postado em uma motocicleta ao lado do veículo do ofendido. Nessa oportunidade, o Major Jessé reconheceu o denunciado, que lhe disse: “Major você fez eu pagar um salário na justiça sobre aquele caso”. Que, neste momento, o ofendido interpelou o graduado, dizendo que providenciaria duas testemunhas para presenciarem a conversa entre os dois, ocasião em que o denunciado o ameaçou com os seguintes dizeres: “eu não converso com você, e você vai me pagar de um jeito ou de outro”. Por esse motivo, o ofendido teria dado voz de prisão ao apelante, pelo cometimento do delito de ameaça, vindo a se deslocar, em seguida, até a 106ª Cia de Escola e Treinamento, na tentativa de localizar alguma testemunha, ocasião em que o conduzido se evadiu, conduzindo sua motocicleta no sentido do portão principal da Unidade, passando, inclusive, pela contramão de direção. A defesa arguiu, inicialmente, a reforma da sentença primeva, uma vez que, na sua compreensão, a condenação do apelante teria sido fundamentada, exclusivamente, na palavra da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos de prova aptos a confirmarem, de forma inequívoca, a ocorrência de uma ameaça penalmente relevante. Com o devido respeito ao entendimento manifestado, penso que razão não lhe assiste. A conduta perpetrada pelo apelante, como consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público, e consonante a descrição do tipo penal previsto art. 223, localiza-se no Capítulo VI do CPM, e trata dos tipos contrários à liberdade individual. No crime de ameaça, quando perpetrado sem a presença de testemunhas, como no caso presente, há que se atribuir maior relevância à palavra da vítima, sobretudo se essa palavra se mostrar harmônica com outros elementos de prova carreados aos autos e que corroborem seu depoimento. O ofendido, Maj BM QOR Jessé Benedetti Cândido, descreveu, com os detalhes necessários, os fatos ocorridos no estacionamento e atribuiu a ameaça recebida a dois fatores: (I) o primeiro decorre da submissão do acusado a um processo criminal pelo cometimento do crime de desrespeito a superior, que tramitou perante a 2ª AJME, e que, segundo consta, resultou na aceitação, pelo acusado, de uma transação penal, mediante o pagamento de 1 (um) salário mínimo. (II) o segundo deve-se ao pagamento, pelo acusado, ao Instituto de Previdência Social dos Militares (IPSM), de uma dívida no valor aproximado de R$13.000,00 (treze mil reais), contraída para pagamento de despesas médico-hospitalares com a ex-esposa do apelante, que este acreditava ter sido cobrada por provocação do ofendido. Nesse sentido, são os parágrafos transcritos a seguir – extraídos da própria sentença de primeiro grau –, encontrados no vídeo 2 do evento 34 dos autos de primeira instância: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 01:16 – Vítima - Perfeitamente, excelência. Em momento passado, ele dirigiu até a sala do IPSM para tratar de um assunto relacionado a uma cobrança que o IPSM tava fazendo da primeira esposa dele. Quem fez a cobrança foi diretamente o IPSM em Belo Horizonte. 01:38 – Juiz de Direito Presidente - Certo. 01:40 – Vítima - E ele adentrou a sala da administração do IPSM e disse que não ia pagar aquilo. Eu procurei reunir com o comando da 6ª RPM de Lavras, foi designada a época dos fatos, o Major Lira, Coronel QOR. Explicasse pra ele o porquê que ele tava pagando aquela diferença por ter mantido no plano as duas esposas. Nesse primeiro momento, nesse primeiro inquérito policial militar, ele adentrou a sala dizendo que na frente do major Lira e de outro sargento testemunha, dizendo que não conversava com esse cara. Aí foi lhe dado voz de prisão, mas ele evadiu do quartel do 8º Batalhão, sendo o CPU depois localizado o sargento onde foi feito APF e transformou em IPM. No que transformou IPM segundo consta ele fez uma transação penal junto à Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e nesse dia que ele me ameaçou ele disse igual vossa excelência perfeitamente na justiça. Logo em seguida ele falou, você vai me pagar de jeito ou de outro. (g.n.) 03:10 – Vítima - A partir desse momento eu me senti, a ameaça é pessoal, eu me senti ameaçado porque uma pessoa falar pra outra, você vai me pagar de uma maneira ou de outra, quais seriam essas outras maneiras que eu iria pagar? Com a vida, com agressões, por isso que eu procurei localizar uma testemunha e foi arrolado o sargento Braga que passava pelo local, mas ele de capacete montou numa moto saiu na contramão de direção dentro do pátio do oitavo batalhão que era horário que as crianças por ali adentro ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar. (g.n.) [...] O acusado, no curso do seu interrogatório prestado em juízo, não negou o diálogo com o ofendido no dia e no local dos fatos, nem que o tenha chamado de “você”, caracterizando, desse modo, desprezo pela condição hierárquica de ambos, além de manifestar completa aversão à pessoa do seu superior hierárquico, Maj BM QOR Jessé. Desse interrogatório prestado em juízo (vídeo 3, evento 55), colhem-se os trechos que serão transcritos a seguir: [...] 01:46 – Juiz de Direito Presidente – Consta aqui na denúncia que o senhor teria ido até o Major Jessé teria dito a ele, aspas “Major você fez eu pagar um salário na justiça sobre aquele caso” o senhor disse essa expressão? 01:50 – Acusado - Não, senhor. Ele que veio pra me cumprimentar, eu não aceitei o cumprimento dele por ele ter feito injustamente isso comigo, sabe? Ele foi o oficial que deu o murro na mesa lá, provocou toda uma reação, que houve essas coisas aí que fez com que eu pagasse salário pra justiça. Sabe? Ele que deu causa pra todo esse fato. Eu queria complementar, meritíssimo. Ele foi o oficial, ele deu causa pra tudo acontecer, dando murro na mesa e me acusando de ter forçado uma porta de uma sessão, coisa que eu não fiz. Entendeu? E eu ainda paguei salário. Paguei um salário nisso. E quando eu não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 sabia, se eu soubesse o carro que era dele, que tinha mudado de sessão, eu não teria parado meu carro lá próximo aonde ele estava. [...] 03:07 – Juiz de Direito Presidente – Isso foi em que ano? O que aconteceu? 03:15 – Acusado - Olha, o ano eu não me lembro. Só me lembro do fato que aconteceu. O que aconteceu foi isso, entendeu? Eu fui injustiçado, como estou sendo de novo. Quem que me ameaçou foi ele, que falou, já que você pagou da outra vez, eu vou te fazer você pagar de novo. Entendeu? Eu vou fazer você pagar de novo. Eu fiquei tão chateado que eles tão falando que eu saí na contramão, nem me lembro eu ter saído em contramão. Eu queria só sair de perto dessa pessoa, desse oficial. Sabe? Eu não queria permanecer perto dele. Aí peguei, saí e fui embora. [...] A testemunha de acusação, 2º Sgt PM Toni Braga da Silva (evento 34-VÍDEO4, a partir do momento 04:49), informou que teria visualizado a motocicleta conduzida pelo acusado passar pela contramão, acelerando, e o Major, ora ofendido, apontando para a moto. Embora não tendo assistido o encontro entre o ofendido e o acusado, reportou-se a entreveros anteriores que os afetaram e disse que os gestos do acusado vistos nas imagens seriam compatíveis com a ameaça que sobre ele recai. A defesa aduziu, ainda, que as imagens do sistema de segurança do Batalhão contradizem a narrativa acusatória e demonstram que o apelante chegou sozinho ao pátio e estacionou a motocicleta de forma calma e pacífica, pontuando que, nessas imagens, fica claro que foi a vítima que se dirigiu ativamente na direção do apelante, o que destoa da versão de que teria sido surpreendida ou coagida, sendo que as mesmas imagens não demonstram reação de temor perceptível ou tentativa de afastamento imediato por parte da vítima. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança locais, embora contenham um áudio sem serventia para a confirmação da conversa mantida entre as partes, servem para mostrar os gestos feitos pelo apelante, compatíveis com as palavras a ele atribuídas pelo ofendido. É compatível com a acusação, de igual modo, a conduta adotada pelo apelante, de montar sua motocicleta e deixar o quartel, transitando pela contramão de direção até atingir o portão de saída, assim que recebeu a voz de prisão em flagrante proferida pelo ofendido. Do depoimento do ofendido, colhe-se, ainda, a informação de que tal atitude seria a repetição de outra já empreendida pelo apelante em outra época e em face do mesmo ofendido, sendo certo que, por essa conduta o apelante chegou, inclusive, a responder judicialmente nos autos da Ação Penal n. 2000053-51.2022.9.13.0002. Com esses comentários, ficam evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça cometido pelo acusado, ora apelante, contra seu desafeto, o ofendido. Tratando-se de crime formal, sua consumação se verificou com a intimidação conhecida pela vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 As elementares do tipo penal cometido estão presentes no caso concreto. A ameaça pelas palavras ditas pelo apelante (sujeito ativo) – mediante sua vontade consciente de ameaçar –, dirigidas ao ofendido (sujeito passivo), foram compreendidas por ele como graves e injustas (você vai me pagar de um jeito ou de outro) e afetaram sua liberdade pessoal e sua tranquilidade psicológica, conforme se manifestou em depoimento prestado em juízo (“eu me senti ameaçado porque uma pessoa falar pra outra, você vai me pagar de uma maneira ou de outra, quais seriam essas outras maneiras que eu iria pagar? Com a vida, com agressões?”). Trago à colação, por oportuno e para fins ilustrativos, os parágrafos a seguir, extraídos da sentença de primeiro grau: [...] Ressalta-se que é possível a condenação quanto ao delito de ameaça, crime usualmente praticado na clandestinidade, eis que a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se dotado de outros elementos que corroboram o seu depoimento, como as imagens das câmeras de segurança, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Outrossim, há de se ressaltar o nexo causal, uma vez que o acusado teria demonstrado a insatisfação anterior com o ofendido Major BM QOR Jesse Benedetti Candido, que teria sido beneficiado com o instituto da transação penal, pela suposta prática do delito de desrespeito a superior, previsto no art. 160, do Código Penal Militar – CPM, sendo compelido a pagar a prestação pecuniária consistente em R$1.212,00 (Um mil duzentos e doze reais) – autos de nº 2000053-51.2022.9.13.0002, o que denota os motivos do policial militar para a prática da ameaça apurada nos presentes autos. Diante de todo o arcabouço probatório, restou verificado que o acusado ao dizer “Major, você me fez pagar salário pra justiça, você vai me pagar de jeito ou de outro”, seguido de ato de evadir do local, cometeu o crime imputado na denúncia. Os atos demonstraram claramente a ameaça perpetrada pelo policial militar em face do Major QOR BM Jesse Benedetti Candido. Os atos praticados pelo acusado 3º SGT PM QPR Márcio Augusto do Nascimento demonstraram um claro menosprezo e desprestígio diretamente à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG enquanto instituição, para além da ameaça proferida pelo policial militar, perpetrado no estacionamento do Batalhão da Polícia Militar de Lavras/MG. [...] Ainda trago, do parecer oferecido no evento 11, pelo eminente procurador de justiça com atribuições nesta Corte, à época, doutor Carlos Augusto Esteves de Carvalho, os parágrafos transcritos a seguir: [...] Assim sendo, a fundamentação apresentada na sentença (evento 112), aliada à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 134), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. No caso em tela, tais elementos revelam grau de reprovabilidade elevado, evidenciando conduta dolosa e atentatória à disciplina e à hierarquia militar, pilares fundamentais da instituição castrense. A conduta foi perpetrada no interior do complexo da Polícia Militar (8º BPM) e dirigida ao Major BM QOR Jesse Benedetti Candido, com quem o recorrente já tivera conflitos anteriores, o que demonstra a presença de reiteração delitiva. (g.n.). [...] Sem nada mais a acrescentar, e restando incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito de ameaça especificado no art. 223 do CPM, sua absolvição, nos termos requeridos pela douta defesa técnica, se mostra de todo inviável. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa e mantenho, por seus próprios e legítimos fundamentos, intacta a sentença de primeiro grau que condenou o 3º Sgt PM QOR Márcio Augusto do Nascimento à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça) do CPM, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, por força do art. 3º do CPPM, negado o sursis da pena, por vedação expressa no art. 84, inciso II, do CPM, podendo o réu recorrer em liberdade. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao apelo da defesa e manteve os termos da sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator